Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716247-62.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: FRANCISCO MATIAS ROSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de reparação por danos morais proposta por Francisco Matias Rosa (id 55412742). A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para: 1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) condenar o Banco BMG S.A. à repetição do indébito na forma simples, corrigido monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da data da citação; e 3) condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da data do arbitramento (id 55412737). Banco BMG S.A. pede a reforma da sentença para rejeitar os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pede: 1) a compensação dos valores a serem restituídos com os valores supostamente disponibilizados na conta corrente de Francisco Matias Rosa; e 2) a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais. Verifico que o pedido de compensação não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício decorrente da ausência de análise da questão. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do pedido de compensação em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator